Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO. DIREITO DE DIRIGIR. PRECEITO SECUNDÁRIO. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do acusado é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a sua condenação, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. A pena de suspensão da habilitação para a condução de veículo automotor decorre de expressa previsão legal, encontrando-se presente no preceito secundário do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constituindo norma cogente, não sendo possível afastar a sua incidência.
3. A penalidade administrativa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser observados a natureza do crime e os critérios e circunstâncias utilizados na dosimetria.
4. Recurso conhecido e improvido.